Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. DIREITO DO CREDOR. PENHORA SOBRE PENSÃO DE FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. Conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
3. Esta e. Turma Cível já teve a oportunidade de discutir a fixação de um escalonamento de valores para definição da penhora sobre salário, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetivos, coerentes e coesos na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados. Precedentes.
4. Ante as peculiaridades do caso, e o montante dos rendimentos da devedora, deve ser fixada a penhora mensal no percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração líquida da Executada.
5. Quanto às demais verbas penhoradas, ao teor do art. 854, §3o do CPC, cabe ao Executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis. Entretanto, nas inúmeras manifestações nos autos recursais e de origem, a Agravante não se desincumbiu dessa obrigação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.